Tribunal: TJMT
Processo: 1007297-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007297-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (IMPETRANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (IMPETRANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), LUIS VICENTE DOS SANTOS NETO - CPF: 061.932.111-36 (PACIENTE), LUIS VICENTE DOS SANTOS NETO - CPF: 061.932.111-36 (PACIENTE), ENRICO SOFFI - CPF: 233.673.328-52 (VÍTIMA), PAULO ROGERIO CAETANO REIS - CPF: 173.270.498-86 (VÍTIMA), JESUS NUNES FORTES - CPF: 028.238.671-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FABRICIO DE MORAES FERREIRA - CPF: 047.290.751-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL VITOR BATISTA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 058.440.391-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA,
ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA CONDUTORA DO FEITO –

COMPLEXIDADE – INÚMEROS RÉUS – ELASTÉRIO PROCESSUAL JUSTIFICADO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A concessão da ordem por de excesso de prazo injustificado é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a delonga decorra de desídia judicial, diligências exclusivas da acusação e, que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, se contudo, não se vislumbra as duas primeira hipóteses e a demora se justifique na complexidade do caso, não há falar em excesso de prazo, quiçá se encerrada a instrução e portanto superado eventual delonga.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Dra. Ariane Ferreira Martins Camargos, buscando restabelecer o
status libertatis
do paciente
Luis Vicente dos Santos Neto,
ao argumento, em síntese, de que ele é mantido segregado por excessivo lapso temporal pela

autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Varzea Grande, ora apontada como autoridade coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente encontra-se preso preventivamente desde 9.1.2024, acusado da suposa prática do crime previsto no art. 157, § 2.o, incisos II (cocurso de pessoas) e V (restrição de liberdade), §2.o-A, I (emprego de arma de fogo), c/c o art. 70, art. 158, § § 1o e 3o, e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em seus argumentos, a impetrante alega a ocorrência de excesso de prazo da prisão preventiva, em viturde da demora no cumprimento de diligência deferida por ocasião do recebimento da denúncia e ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, considerando que a instrução já foi encerrada e a garantia da ordem pública
“não mais se encontra abalada, (pois o crime imputado a ele foi, retificada pelo correu Jesus, e sua impossibilidade de estar na cena do crime)”

De outro lado, alega que inexiste fatos contemporâneas que permita manter a medida segregatória.

Com essas considerações, em síntese, pede que seja concedida liminarmente a presente ordem, a fim de revogar ou relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, eventualmente, substituída a custódia por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP), o que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do
writ
.

Não houve pedido de liminar.

As informações foram juntadas.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Ana Cristina Bardusco Silva manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos no seguintes termos:

“
Sumário:
Habeas Corpus
- Paciente preso pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, roubo majorado e extorsão majorada –
Alegação de excesso de prazo para instrução processual – inocorrência
– feito que tramita de forma regular – instrução já encerrada – pequena demora decorrente da necessidade de realização de diligencia complexa, consistente na extração e análise de dados dos celulares apreendidos – prazo para apresentação das alegações finais em curso - ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional – custódia que ainda se faz necessária para a manutenção da ordem pública - gravidade concreta do crime e risco de reiteração delitiva -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Denota-se da impetração que a insurgência tratada no presente
mandamus
diz respeito ao excesso de prazo da custódia preventiva mantida em desfavor de
Luis Vicente dos Santos Neto,
bem como a manutenção da custódia violaria o princípio da contemporaneidade.

Inicialmente, cumpre advertir que a alegação de
negativa de autoria
é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ, HC n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado
, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Por outro lado, no que pertine ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, é importante consignar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

Analisei atentamente as razões da impetração, as informações prestadas e a documentação acostada, entendo que a
ordem deve ser denegada,
pois malgrado o beneficiário esteja segregado há mais de 3 meses, a meu ver, não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações essas que, denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente, como muito bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, a qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“
Como visto na síntese, sustenta a defesa a ocorrência de excesso de prazo da prisão preventiva, em razão da demora na realização de diligência requerida pelo Ministério Público, deferida por ocasião do recebimento da denúncia, consistente na juntada dos relatórios técnicos correspondentes às transferências de sigilo bancário e de dados telefônicos dos Implicados.

Contudo,
não assiste razão a defesa.
A denúncia foi oferecida em 29/11/2023 (Id. 135636838 - Origem), e recebida em 12/12/2023, ocasião em que, além de serem deferidas as diligências requeridas pelo Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do Paciente (Id. 209835189).

O Paciente foi citado em 09/01/2024, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão, tendo apresentado resposta à acusação em 05/02/2024 (Pdf – Pág. 286/289).

Na sequência, foram realizadas audiências de instrução e julgamento nos dias 08 e 23/02/2024, quando a instrução foi finalizada, sendo reiterado pelo Ministério Público a realização das diligências já deferidas, antes da apresentação dos memoriais finais, o que foi deferido.

Do que consta, as diligências teriam sido encerradas e juntadas em 05/04/2024, estando em curso o prazo para apresentação dos memoriais finais pelo Ministério Público.

Pois bem. Conforme se observa do resumo da tramitação do feito, não se constata qualquer mácula no fato do Paciente se encontrar preso até a presente data. Isso porque, em que pese o pequeno atraso na realização da diligência, a instrução foi encerrada.

Importante ressaltar que a diligência requerida não era simples, já que consistia na extração e análise de dados constantes em aparelhos celulares apreendidos, o que demanda tempo para sua realização.

Ademais, o Paciente encontra-se preso há pouco mais de 100 (cem) dias, de forma que não há qualquer elastério injustificado na prisão. Até porque, se trata de feito complexo, com 04 (quatro) réus, e no qual foram inquiridas quase uma dezena de testemunhas.

Evidente, portanto, que o feito vem sendo regularmente impulsionado. Não é demais consignar que não é o mero decurso de tempo ou soma aritmética dos prazos que pode ser classificado como excesso de prazo para a formação da culpa. Indispensável a análise detalhada, caso a caso, das intercorrências processuais, para se conhecer e, então definir se o que ocasionou eventual elastério prisional foi desídia ou falha na prestação jurisdicional.

No presente caso, em que pese os argumentos da defesa, não se verifica a ocorrência de desídia ou falha na prestação jurisdicional, já que o feito vem sendo corretamente impulsionado (...)”

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Noutro prisma, no que diz respeito à ausência de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente, não obstante a impetrante sustente essa tese por acreditar que inexiste substrato fático atual que ampare a prisão cautelar do paciente, vê-se que essa alegação não se sustenta.

E tais assertivas têm consistência, eis que, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente da gravidade concreta dos crimes, em tese, perpetrados pelo paciente e da sua periculosidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.Ao decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa. 2.
A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo.
[...](HC n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22.6.2018). 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 775563/SC 2022/0316451-0, Relator: Sebastião Reis Júnior, data de julgamento: 6.12.2022, Sexta Turma, data de publicação: DJe de 12.12.2022).

Dessarte, não há cogitar em ausência de contemporaneidade do decreto segregatório.

Por derradeiro, sobre os predicados pessoais favoráveis do paciente destacados pela impetrante, saliento que conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por fim, observo que não há espaço para eventual substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Luis Vicente dos Santos Neto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024